Tribunal: TJPA
Processo: 0021269-85.2006.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021269-85.2006.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA.

III - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ LUIZ DA SILVA BARBOSA
, inconformado

com a decisão que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, manejou o presente recurso, objetivando a reforma do
decisum
prolatado pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Inconformado com a condenação e o quantum da pena, sua defesa interpôs o presente recurso de apelação, fundamentando-o no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, por entender ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa ou, em última análise, sob o manto da privilegiadora da injusta provocação. Alternativamente, pediu a reforma da dosimetria, para redução da pena-base.

O
Dominus Litis
manifestou-se pela não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena base aplicada.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia (ID n° 11139800) que JOSÉ LUIZ DA SILVA BARBOSA, no dia 21/08/2006, estava ingerindo bebida alcoólica na residência da vítima RAIMUNDO JORGE DIAS ARAUJO, quando, após discussão, foi ameaçado de morte. Passado algum tempo, o ofendido continuou ameaçando o acusado de morte, o que o motivou a desferir diversos golpes de faca contra aquele.

São os fatos.

DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

A defesa pede a nulidade do julgamento, por afirmar que o recorrente agiu em legítima defesa ou, em última análise, após injusta provocação da vítima, o que não foi reconhecido pelo Júri Popular.

Embora não contestadas, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo L
audo da perícia de exame de corpo de delito (ID 50636938), que constatou a causa da morte em decorrência de “anemia aguda, devido hemorragia interna e externa, devido ferida perfuro-incisa no tórax e abdome”. Já a autoria, se encontra incontroversa nos autos, indicando o protagonismo do recorrente.

Todavia, a controvérsia reside se o recorrente teria agido em legítima defesa ou sob o domínio de violenta emoção.

Nesse viés, importa observar as provas produzidas no acervo, para se aferir se a conduta do apelante se amolda aos termos emoldurados no art. 25 do CP, ou seja, se ele utilizou moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Na hipótese, a testemunha ROSILENE PANTOJA COSTA, asseverou que, no momento em que a vítima dizia que, no dia seguinte, compraria uma arma para matar o réu, este veio por trás dela, deu-lhe um soco na cabeça, puxou uma faca e lhe desferiu sete facadas (ID 50637368).

Como se pode observar, através das provas materiais e orais produzidas no acervo, inviável cogitar-se a tese de legitima defesa, em qualquer das suas modalidades, uma vez que não houve comedimento ou moderação no agir do recorrente, pois desferiu 07 golpes na vítima, sendo observado que dois golpes foram produzidos pelas costas (ID 50636938).

Além disso, restou apurado que o apelante teve tempo de se dirigir à sua casa para se armar com uma faca, conforme afirmaram as testemunhas Rosilene Pantoja Costa e Alba Regina Pantoja Costa (ID 50636977), descaracterizando a legítima defesa antecipada.

Noutro giro, no que se refere a tese defensiva de que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção,
logo após injusta agressão da vítima, é cediço que,
para se reconhecer o privilégio, é necessário que o agente estivesse
dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) após injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida.

Conforme já narrado dos fatos, não se verifica
a imediatidade da
reação do autor, para se afirmar a ausência de tempo
suficiente para refletir sobre sua conduta.

Portanto, diante da dinâmica da ação do réu, inviável cogitar-se na ocorrência da forma privilegiada do homicídio nos termos do
§1° do art. 121 do CPB.

Nesses termos, necessário avalizar que por ocasião da interposição do
recurso de apelação proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não seria o caso, uma vez que a decisão foi sedimentada com
respaldo no acervo processual, onde contatou-se que a
decisão dos jurados não restou divorciada do conjunto probatório, pois os jurados optaram por uma das versões existentes.

Em outras palavras, havendo duas versões nos autos, quando os jurados fazem a opção uma por uma delas, não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos.

Assim, diante das provas irrefutáveis acerca do agir do recorrente, inviável cogitar-se acerca do privilégio, tampouco legitima defesa, não havendo motivos para operar-se um novo julgamento, seguindo o
decisum
hostilizado irretocável nesse item.

DA DOSIMETRIA

Depreende-se dos autos que o juízo singular aferiu a pena base em 14 anos de reclusão, para isso, considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença atacada:

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JOSÉ LUIZ DA SILVA BARBOSA agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 07 (sete) facadas por meio de ação incisa e pérfuro-incisa, causando-lhe anemia aguda, devido hemorragia interna e externa, devido ferida perfuro-incisa no tórax e abdome, conforme Laudo de Necropsia Médico-Legal ID 50636938 dos autos; possui
antecedentes
criminais, dentre os quais, tipos penais de ameaça, de violência doméstica, furto qualificado, roubo majorado e estupro (duas vezes), conforme Certidão de Antecedentes Criminais juntada aos autos; é tecnicamente primário na forma da lei;
conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais;
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter ceifado a vida da vítima com várias facadas; os
motivos
, o crime tem característica de estar relacionado a desavença entre os protagonistas, em especial, pelo fato do acusado não ter permitido a agressão da vítima em relação a companheira deste, ressaltando-se ainda que ambos eram usuários de entorpecentes; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada de forma covarde e cruel ao ser atingida com várias facadas por meio de ação pérfuro-incisa de uma pessoa que fazia parte de seu convívio social, considerando-se ainda que estava em estado de embriaguez (laudo de Necropsia, ID50636938); as
consequências
do crime não tenho como valorar, haja vista não vislumbrá-las nos autos;
comportamento da vítima
, considero que a vítima concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 14 (quatorze) anos de reclusão em relação ao crime de Homicídio contra a pessoa do réu JOSÉ LUIZ DA SILVA BARBOSA.

(destaquei)

Como se vê, a fundamentação não se sustenta apenas em relação ao vetor da conduta social do apelante, que foi balizada em razões genéricas.

Nesse sentido:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

No entanto, os demais vetores negativos sustentam a pena-base aplicada, nada havendo a ser reparado.

Nesse sentido:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023